Tribunal: TJDFT
Processo: 0760304-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0760304-40.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DANIEL LOPES VIANNA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR QUE SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA À SAÚDE FORNECIDA MEDIANTE DISPONIBILIDADE DO SUS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava a condenação do Distrito Federal ao pagamento do seu plano de saúde e demais gastos nos últimos cinco anos, além de arcar com as despesas mensais do seu plano de saúde até a melhora do seu quadro clínico, bem como a sua condenação por danos morais. Em seu recurso, sustenta que é servidor do Distrito Federal, sendo reconhecido em processo administrativo a ocorrência de acidente de trabalho, razão pela qual é ônus da parte ré arcar com todas as despesas decorrentes do acidente de trabalho. Assim, alega que comprovou as despesas mensais com plano de saúde e "qualquer outra despesa gerada pelo acidente" nos últimos cinco anos, sendo que a parte ré não comprovou o ressarcimento das suas despesas. Ainda, assinala que o ressarcimento das despesas tem amparo no artigo 271, IV da LC 840/2011, sendo que a Portaria no 68/2019 - IPREV/DF regulamenta o reembolso dos servidores, podendo ser utilizada no caso concreto. Enfim, afirma que o acidente de trabalho e as sequelas que ainda permanecem, acrescido do dano por precisar manter as suas despesas de saúde sem que a parte ré se responsabilize com os gastos confirma a existência do dano moral. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 22408589). Contrarrazões apresentadas (ID 22408592). III. No que tange à prejudicial de prescrição, destaca-se que a parte autora não pretende que seja reconhecida a ocorrência de acidente de trabalho, o que já aconteceu dentro do processo administrativo, mas sim que o Distrito Federal seja condenado a arcar com suas despesas de plano de saúde ("e qualquer outra despesa"), limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, além da sua condenação por danos morais pelos fatos indicados nos autos. Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição. IV. Relata a parte autora que sofreu acidente de trabalho no ano de 2012, reconhecido no processo administrativo ID 22408402, pág. 77, em decorrência de acidente de trânsito ocorrido no trajeto casa-trabalho, sendo que no ano de 2019 sobreveio a sua aposentadoria por invalidez em face das consequências decorrentes do acidente. Todavia, assinala que o acidente de trabalho resultou em diversas despesas com a sua saúde, pleiteando que o Distrito Federal seja condenado a ressarcir os seus gastos nos últimos 5 anos com o pagamento de plano de saúde e "demais despesas geradas pelo acidente de trabalho", bem como que o Distrito Federal seja responsável pelo pagamento do seu plano de saúde até que ocorra a melhora do seu quadro clínico, além da condenação por danos morais. V. Apesar da parte autora não apresentar a devida planilha de cálculos para esclarecer o valor pleiteado de R$ 29.920,00 relativo a "valores gastos nos últimos 5 anos com plano de saúde e demais despesas geradas pelo acidente de trabalho" (ID 22408395, pág. 6), constata-se quanto ao período do ressarcimento pleiteado na inicial a juntada de comprovantes das despesas com plano de saúde (ID 22408407). VI. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. VII. Não obstante o reconhecimento de acidente de trabalho face o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, identifica-se que a situação se amolda à previsão estabelecida na LC 840/2011. Isso porque a referida Lei Complementar já prevê no seu artigo 271 a assistência à saúde aos servidores inativos, o que é o caso da parte autora. Neste sentido, estabelece aquele dispositivo que: "Art. 271. A assistência à saúde do servidor ativo ou inativo, de seu cônjuge, companheiro, dependentes e do pensionista compreende a assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica e é prestada: I - pelo Sistema Único de Saúde; II - diretamente pelo serviço de saúde do órgão, autarquia ou fundação a que o servidor estiver vinculado; III - pela rede privada de saúde, mediante credenciamento por convênio, na forma estabelecida em lei ou regulamento; IV - na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento". VIII. Ademais, o artigo 276 da LC 840/2011 dispõe que: "Art. 276. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado pode ser tratado em instituição privada, às expensas do Distrito Federal. Parágrafo único. O tratamento referido neste artigo constitui medida de exceção e somente é admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública". IX. Portanto, se extrai dos dispositivos legais que a assistência à saúde deve ser assegurada pelo Distrito Federal. Contudo, ao contrário do que pretende a parte autora, ao pleitear o ressarcimento/pagamento das despesas com o seu plano de saúde, o que se infere do artigo 271 é que a assistência poderá ser prestada por qualquer uma daquelas opções, enquanto que a previsão do artigo 276 destaca que a utilização da rede privada é medida excepcional. Desse modo, é certo que a parte autora tem assegurada a possibilidade de receber a assistência à saúde fornecida pelo SUS, sendo importante reforçar que o dever estatal de prestação adequada do serviço de saúde é promovido de forma prioritária dentro da rede pública, somente sendo realizado de forma indireta na rede privada de saúde quando não for possível o atendimento público adequado. Destaca-se que apesar da parte autora afirmar que "ficou em Hospital Público, ficando à deriva, largado, tanto que conforme se comprova em anexo, por faltar medicação; como coagulante teve início de trombose" (ID 22408589, pág. 7), não há comprovação da desídia no atendimento público estatal, sendo insuficiente a sua mera alegação na seara administrativa de que o seu pós-operatório no hospital público foi comprometido por falta de medicamento (ID 22408402, pág. 19). De todo modo, no próprio depoimento na seara administrativa a parte autora afirmou que passou a ser atendido em casa por um agente do programa "saúde em casa" e que os medicamentos foram "adquiridos" na farmácia de alto custo do Hospital de Base (ID 22408402, pág. 20), sendo que teve boa evolução no pós-operatório, conforme atestado de alta no hospital público (ID 22408402, pág. 73). Assim, a parte autora não trouxe aos autos elemento comprobatório para demonstrar que não tenha recebido atendimento público adequado no SUS, sendo que o Distrito Federal não pode ser responsabilizado pelo adimplemento das suas despesas com plano de saúde quando deixou de utilizar, sem motivo justificado, o serviço público que está disponível, cumprindo a parte ré o seu dever de assegurar o direito à saúde da parte autora, fornecendo os meios adequados para o seu tratamento. X. Ainda que a regular prestação do atendimento público pelo SUS justifique a improcedência do pedido, cumpre elucidar as alegações da parte autora de que o artigo o artigo 271, IV da LC 840/2011 combinado com a Portaria 69/2019 do IPREV/DF acarretariam a procedência do pedido. Para tanto, inicialmente destaca-se que até a edição daquela Portaria o dispositivo da Lei Complementar ainda estava pendente de regulamentação, razão pela qual não existia amparo para o provimento do pleito anterior ao ano de 2019, tampouco a possibilidade de pagamento retroativo dos valores com fulcro na Portaria 69/2019, uma vez que esta não se aplica a fatos pretéritos à sua edição. De todo modo, quanto à utilização dos dispositivos mencionados para pleitear os valores a partir de 2019 e a implementação do ressarcimento mensal das despesas com plano de saúde, convém esclarecer que a demanda foi interposta em face do Distrito Federal, pessoa jurídica distinta daquela responsável por gerir o pagamento do auxílio à saúde previsto na Portaria 69/2019 (IPREV/DF). Ademais, a parte autora sequer comprovou que preencheu os requisitos para utilizar o reembolso referente àquele programa de auxílio à saúde previsto no artigo 13 da Portaria, como por exemplo a exigência da inscrição de beneficiário no SAÚDESERV - IPREV, a teor do que estabelece o artigo 4o daquela Portaria. Enfim, importante reiterar que a assistência à saúde da parte autora já está sendo fornecida pelo SUS. XI. Quanto ao pedido de condenação por danos morais, ainda que o acidente de trânsito tenha configurado acidente de trabalho, face ter ocorrido durante o deslocamento casa-trabalho, destaca-se que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, decorrente da conduta da parte adversa. Contudo, o acidente de trânsito não decorreu de qualquer ato ilícito do Distrito Federal. Ademais, também não ficou demonstrada qualquer omissão estatal, tampouco danos decorrentes da alegada omissão em arcar com as despesas elencadas pela parte autora, inclusive porque, conforme já apurado, a assistência à saúde da parte autora está resguardada pela possibilidade de atendimento pelo SUS, sendo que a opção pela utilização de plano de saúde foi escolha da parte autora, não decorrendo de qualquer omissão estatal. Desse modo, ausente ato ilícito da parte ré, também não prospera o pedido de condenação por danos morais. XII. Recurso conhecido. Prejudicial de prescrição afastada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1319816, 07603044020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. REJULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante que os danos materiais e morais a serem adimplidos pelo Distrito Federal restou comprovado nos autos face a existência do acidente de trabalho já reconhecido na seara administrativa. Assim, deve a parte autora ser ressarcida das despesas nos últimos 5 anos, o que não foi comprovado pelo Distrito Federal, além de ser devida a indenização por danos morais. II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento. III. No caso em concreto, a parte embargante não aponta qualquer vício, uma vez que tão somente cita o Acórdão embargado nas páginas 1 a 4 do seu recurso e, a partir da página 5 dos embargos, transcreve os mesmos argumentos expostos no recurso. IV. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. V. Desse modo, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1343518, 07603044020198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. O recorrente sustenta violação ao art. 271, IV, da LC 840/2011, à Portaria 68/2019 e ao art. 5o, V, da CF/88. Entretanto, conforme consignado no acórdão, “não obstante o reconhecimento de acidente de trabalho face o acidente de trânsito sofrido pela parte autora, identifica-se que a situação se amolda à previsão estabelecida na LC 840/2011”, visto que “a referida Lei Complementar já prevê no seu artigo 271 a assistência à saúde aos servidores inativos, o que é o caso da parte autora”. Destacou-se que, se os arts. 271 e 276 da aludida Lei Complementar estabelecem a utilização da rede privada como medida excepcional e a parte autora não comprovou que deixou de receber o tratamento adequado no SUS, o Distrito Federal não pode ser responsabilizado pelo adimplemento das suas despesas com plano de saúde. No que toca ao pedido de condenação por danos morais, entendeu-se que o dano moral se relaciona diretamente com os prejuízos ocasionados a direitos da personalidade, que o acidente de trânsito não decorreu de qualquer ato ilícito do ente distrital e que não restou comprovada qualquer omissão estatal. Nesse contexto, sobreleva mostrar que o fato de o dispositivo constitucional citado pelo recorrente fixar a possibilidade de indenização por dano moral não conduz à interpretação de que as discussões sobre eventual abalo a tal direito configurem ofensa direta às normas constitucionais. Em verdade, nota-se que a controvérsia é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos do verbete sumular n. 280 do STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição Federal esta seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ademais, a divergência em relação ao entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Vale lembrar que, como a parte recorrente não requereu a concessão de efeito suspensivo para o vertente recurso (ope judicis), a sentença ou o acórdão (efeito substitutivo) proferido nos autos tem o condão de gerar seus efeitos. Por corolário, saliente-se que a parte vencedora pode, nos termos dos arts. 520 e seguintes do CPC, dar início ao cumprimento provisório da sentença, independentemente do transcurso do prazo para interposição de eventual recurso. Poderá, ainda, se for o caso, pleitear seu cumprimento definitivo em virtude do trânsito em julgado de parte do pedido (capítulo da sentença), conforme inteligência do art. 509, § 1o, do diploma processual. Anote-se, por pertinente, que o art. 523, caput, do CPC estabelece o seguinte acerca do cumprimento definitivo da sentença: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Nessa perspectiva, cabe citar o art. 356 do CPC, que dispõe sobre a decisão parcial de mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso ou estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355. Por fim, acrescente-se que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que se mostra viável, em face da teoria dos capítulos de sentença, reconhecer, no instrumento sentencial, pluralidade de decisões, cada qual incidindo sobre um objeto autônomo do processo, a justificar, portanto, a possibilidade de formação progressiva da coisa julgada (ACO 1990 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 10-09-2015 PUBLIC 11-09-2015) Conforme a Excelsa Corte, “os capítulos autônomos do pronunciamento judicial verificam preclusão em momentos distintos quando apenas alguns destes são atacados por meio de recurso” (AR 2369, União versus Itatinga Calcário e Corretivos Ltda., Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF